Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA A VENDA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
I. Demonstrado nos autos que os devedores fiduciantes foram notificados dos leilões designados para a alienação do imóvel cuja propriedade se consolidou em nome do credor fiduciário, na forma do artigo 27, § 2o-A, da Lei 9.514/1997, não pode subsistir, ante a falta da probabilidade do direito, a tutela de urgência concedida para suspender a realização do ato, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.